Tribunal: TJDFT
Processo: 0016896-35.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016896-35.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IPANEMA SEGURANCA LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Inicialmente, observa-se a existência de divergência entre o CNPJ apresentado no pedido de habilitação (00.057.240/0001-22) e o constante na escritura pública de cessão de direitos (00.057.240/0036-52). Assim, a fim de instruir o(s) pedido(s) de habilitação formulado(s) (ID 24368010), referente(s) ao(s) direito(s) creditício(s) pertencentes a(o)(s) credor(a)(es) IPANEMA SEGURANÇA LTDA, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) procuração atualizada firmada por sócio administrador outorgando poderes para o advogado peticionante; b) juntar documentação pessoal (CPF e RG) do signatário da procuração para o advogado; c) escritura pública de cessão de direito retificando o CNPJ da escritura apresentada nos autos de modo que ela guarde correspondência com o CNPJ da documentação apresentada; e d) escritura pública de cessão de direitos da credora IPANEMA SEGURANÇA LTDA para o cessionário MARIO CELSO SANTIAGO MENESES. Ressalto que, visando evitar tumulto processual em razão da reiterada repetição de documentos, a cessionária deverá apresentar somente os documentos indicados neste despacho. 2. Transcorrido o prazo acima, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac